Tribunal: TJSP
Processo: 2112944-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2112944-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante LUCAS TRESSO MARCOLINO, é embargado BANCO LOSANGO S/A -
BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112944-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2112944-13.2020.8.26.0000/50000 –S. Bernardo do Campo
Embargante: Lucas Tresso Marcolino
Embargado: Banco Losango S/A Banco Múltiplo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43359)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
da
causa,
nem
para
fins
de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual
recurso especial ou extraordinário. O cabimento
dos embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/15)
opostos por Lucas Tresso Marcolino, em que se alega a existência de omissão
no v. acórdão de fls. 698/702 (autos em apenso). Em síntese, sustenta que o v.
acórdão se apresenta omisso, requerendo manifestação expressa quanto aos
seguintes pontos: omissão quanto ao pedido de atribuição de sigilo aos
extratos bancários do embargante; omissão quanto ao argumento de que o
depósito espontâneo é conduta incompatível com o direito de recorrer;
omissão quanto ao argumento de que a quitação da obrigação retirou do
embargante o interesse recursal para apelar da sentença; omissão quanto ao
argumento de que qualquer interessado pode pagar dívida de terceiro,
observado o direito de regresso contra o devedor principal. Prequestiona a
matéria e postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112944-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório, no essencial.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os,
porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que manifesto o
intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento do agravo, na tentativa de convencer este
Tribunal de Justiça de um eventual desacerto na sua análise.
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de maneira
muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes que
motivaram o acolhimento do agravo e a consequente reforma da decisão.
A questão central, que justificou a interposição do
agravo de instrumento pelo embargado, diz respeito, unicamente, ao depósito
por ele efetuado, que supera a obrigação estabelecida por sentença.
O v. acórdão adentrou à análise, exclusivamente, da
referida questão colocada à mesa, concluindo pela necessidade de devolução,
nos próprios autos, do valor levantado a maior pelo embargante, a fim de que
se cumpram fielmente os termos da sentença e os limites das condenações.
Em que pese todo o inconformismo do embargante,
o depósito espontâneo efetuado em valor maior, e claramente equivocado por
parte do embargado, não representa conduta incompatível com o direito de
recorrer, sem que se possa subtrair o direito da parte de apresentar os recursos
que lhe são garantidos por lei em face das decisões que julgar desacertadas.
Da mesma forma, o embargante jamais teve o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112944-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
direito recursal cerceado, sequer em decorrência do depósito efetuado pelo
embargado. A sentença proferida pelo MM. Juízo foi bastante clara quanto às
obrigações definidas a cada um dos réus, permitindo, consequentemente, que
qualquer das partes viesse a apresentar seu inconformismo pela via recursal.
Uma vez definida por sentença a obrigação que
recaía a cada um dos réus, não há espaço para invocar-se a aplicação do
artigo 304 do Código Civil e, por fim, a questão do sigilo de extratos
bancários extrapola o objeto do agravo de instrumento, tendo em vista que o
embargado apenas efetuou o traslado das peças que integram os autos
principais, sem que fosse demonstrada intenção de violação ao sigilo bancário
do embargante.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes, notadamente
quando elas não têm o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112944-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção do embargante, de desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de Processo Civil/2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a
quaisquer dispositivos legais, devendo-se anotar que não prospera o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões federais
ou constitucionais como meio de viabilizar recurso especial e/ou
extraordinário. Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração Alegação de omissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112944-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios autorizadores de
recurso caráter manifestamente infringente inviável o prequestionamento
pretendido embargos rejeitados. (...) Cabe acrescentar que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou
aclarar, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o
que não se vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável
para tanto (Embargos de declaração n.o 2127282-26.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j.
21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão
Não ocorrência
Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora
Pretensão de reapreciação da matéria julgada

Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art.
1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento
Embargos
rejeitados (Embargos de declaração n.o 2093403-28.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Ausência dos requisitos
prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 Decisão
clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os embargos opostos com finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112944-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator